Tribunal: TJDFT
Processo: 0039914-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039914-58.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPOLIO DE EDMUNDO RODRIGUES ALVES DECISÃO A apelação versa sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa aos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I. Intimado, o apelado não se manifestou sobre a proposta de acordo (ID 18783689). Assim, cumpra-se ID 8540459, pois subsiste a suspensão do feito quanto ao Plano Econômico Collor I, conforme decisões proferidas nos RE ́s 591.797 e 631.363, em 12/09/18 e 05/02/18, respectivamente. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos aludidos RE ́s, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR